Tribunal: TJDFT
Processo: 0063082-21.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0063082-21.2009.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: JOSÉ PEREIRA DA COSTA DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à concordância da parte ao acordo oferecido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014